Tribunal: TJES
Processo: 5028177-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028177-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELY BARCELLOS VALENTE SANTOS
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta contra Centro Educacional Fatecie Ltda., a qual reconheceu a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a cobrança indevida, por si só, não ultrapassaria o âmbito dos meros dissabores cotidianos. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral, sustentando que as cobranças indevidas e a insistência da instituição de ensino lhe causaram constrangimentos e perda de tempo útil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se a cobrança indevida, sem qualquer relação contratual entre as partes, e a necessidade de a consumidora despender tempo e esforço para solucionar o problema configuram dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor, e, em caso afirmativo, fixar quantum indenizatório proporcional e razoável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação do serviço.

4. A sentença reconheceu que inexistiu vínculo jurídico ou prestação de serviços pela instituição de ensino, tampouco comprovação de matrícula ou frequência da autora, restando patente a indevida cobrança.

5. A insistência na cobrança, mesmo sem relação contratual, caracteriza falha grave na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade da consumidora.

6. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo e o esforço despendidos pelo consumidor para solucionar problema causado por falha do fornecedor configuram dano moral indenizável.

7. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ e do TJMS (AC nº 0819565-06.2020.8.12.0001), reconhece o cabimento de indenização quando comprovado o desperdício de tempo útil e o transtorno experimentado pelo consumidor em razão de conduta abusiva do fornecedor.

8. Quanto ao quantum indenizatório, considerando a gravidade da conduta, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da medida, fixa-se a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar o disposto na Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, a partir do evento danoso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida por instituição de ensino superior, sem qualquer comprovação de vínculo contratual, que obriga o consumidor a despender tempo e esforço para solucionar o problema, configura dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, valor razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:

CDC: arts. 6º, VI; 14;

CC: arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46;

Lei nº 14.905/2024: art. 1º (alteração do art. 406 do CC).

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 600.663/RS;

TJMS – AC nº 0819565-06.2020.8.12.0001.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028177-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: KELY BARCELLOS VALENTE SANTOS

RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta contra Centro Educacional Fatecie Ltda., a qual reconheceu a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a cobrança indevida, por si só, não ultrapassaria o âmbito dos meros dissabores cotidianos. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral, sustentando que as cobranças indevidas e a insistência da instituição de ensino lhe causaram constrangimentos e perda de tempo útil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se a cobrança indevida, sem qualquer relação contratual entre as partes, e a necessidade de a consumidora despender tempo e esforço para solucionar o problema configuram dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor, e, em caso afirmativo, fixar quantum indenizatório proporcional e razoável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação do serviço.

4. A sentença reconheceu que inexistiu vínculo jurídico ou prestação de serviços pela instituição de ensino, tampouco comprovação de matrícula ou frequência da autora, restando patente a indevida cobrança.

5. A insistência na cobrança, mesmo sem relação contratual, caracteriza falha grave na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade da consumidora.

6. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo e o esforço despendidos pelo consumidor para solucionar problema causado por falha do fornecedor configuram dano moral indenizável.

7. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ e do TJMS (AC nº 0819565-06.2020.8.12.0001), reconhece o cabimento de indenização quando comprovado o desperdício de tempo útil e o transtorno experimentado pelo consumidor em razão de conduta abusiva do fornecedor.

8. Quanto ao quantum indenizatório, considerando a gravidade da conduta, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da medida, fixa-se a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar o disposto na Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, a partir do evento danoso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida por instituição de ensino superior, sem qualquer comprovação de vínculo contratual, que obriga o consumidor a despender tempo e esforço para solucionar o problema, configura dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, valor razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:

CDC: arts. 6º, VI; 14;

CC: arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/95: arts. 42 e 46;

Lei nº 14.905/2024: art. 1º (alteração do art. 406 do CC).

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 600.663/RS;

TJMS – AC nº 0819565-06.2020.8.12.0001.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, KELY BARCELLOS VALENTE SANTOS, ajuizou ação de conhecimento em face de CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA. A autora alegou ter sido surpreendida com cobranças da instituição educacional requerida, apesar de jamais ter cursado ou se matriculado em cursos da ré.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a Recorrida á declarar a inexistência de relação jurídica e débito entre as partes. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente , sob o fundamento de que a cobrança indevida, por si só, não seria suficiente para caracterizar danos morais , inserindo-se no contexto de meros dissabores.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado para a reforma da sentença buscando incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, mantenho o deferimento do pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes, pois a Recorrida não apresentou nenhum documento idôneo demonstrando ato volitivo postulando ou anuindo com contratação de serviço educacional, assim como também não comprovou efetivação de matrícula, nem que houve frequência de aulas pela autora, e, portanto, não demonstrou a efetiva comprovação de que os serviços foram usufruídos pela autora. Dessa forma, a cobrança feita pelo CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA era manifestamente indevida.

O cerne da insurgência recursal reside na improcedência do pedido de indenização por danos morais, baseada no entendimento de que a cobrança indevida, por si só, não configura o dano e que houve apenas duas cobranças, uma por e-mail e outra via WhatsApp, sem negativação ou cobrança ostensiva.

Dessa forma, o contexto fático-probatório demonstra que a conduta do fornecedor de serviços ultrapassou os limites do mero dissabor e da cobrança usual, dada a natureza da cobrança e a insistência alegada, o que demonstra a falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. A indenização por danos morais serve para reparar o abalo psicológico e possui caráter pedagógico, visando coibir futuras práticas abusivas semelhantes.

Ademais, devida a aplicação da teoria do desvio produtivo (perda de tempo útil) ao caso em tela, diante da observância dos três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (taxa SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)